Tribunal: TJDFT
Processo: 0009114-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009114-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42450714 e 42431729, julgo extinta a execução pelo pagamento em face de MARISA HELENA DE FARIA e MÁRIO JOSÉ MARQUES (CPC, art. 924, II). Preclusa esta decisão, decidirei sobre a impugnação aos cálculos judiciais (substituídos MARINALVA CARVALHO DE MORAIS, MARINILDA RIBEIRO DO BONFIM DA SILVA, MARIO MACHADO DE REZENDE - sucessores e MARIONETE MOTA BRITO / ID: 41640115). I. Brasília, 30 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador